Tribunal: TJPA
Processo: 0801477-35.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14198 - Natureza do Cargo Acumulável
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801477-35.2023.8.14.0040

APELANTE: RAFAELA CAROLINE AMADOR FERREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0801477-35.2023.8.14.0040

RECORRENTE: RAFAELA CAROLINE AMADOR FERREIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. DIFERENÇAS SALARIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança proposta por médica contratada temporariamente pelo Município de Parauapebas, sem concurso público, por meio do Contrato Administrativo n.º CT-63679. A autora alegou não ter recebido integralmente os valores pactuados, pleiteando diferenças salariais, adicional de insalubridade em grau máximo, saldo de salário, 13º salário proporcional, férias proporcionais e demais verbas rescisórias. Sentença de improcedência dos pedidos, com recurso interposto pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve pactuação válida de remuneração superior à prevista no contrato administrativo; (ii) apurar a legalidade dos descontos salariais decorrentes de ausências; (iii) estabelecer se há direito ao adicional de insalubridade em grau máximo e às verbas rescisórias, incluindo 13º salário e férias proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Prevalece o contrato formalmente assinado com o Município, que fixou remuneração base de R$ 9.795,53, sendo inaplicável proposta informal por aplicativo de mensagens.

4.

Os descontos salariais decorreram de faltas não justificadas pela autora, não havendo comprovação de comunicação formal ao Município de atestado de saúde emitido por outro ente federativo.

5.

O adicional de insalubridade foi fixado em 20%, com base em laudo técnico elaborado pelo órgão competente, nos termos do Decreto Municipal nº 141/2003.

6.

A jurisprudência do STF (Tema 551) e do TJPA afasta o direito ao 13º salário e férias em contratos temporários válidos, salvo nos casos de desvirtuamento da contratação, o que não se verificou nos autos.

7.

A autora não comprovou hipossuficiência econômica, tampouco formulou pedido de gratuidade ou parcelamento das custas, motivo pelo qual é devida a condenação nos encargos processuais e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato administrativo firmado com o Município prevalece sobre tratativas informais de remuneração não documentadas.

2.

A ausência de comunicação formal de afastamento por saúde ao ente empregador inviabiliza o reconhecimento de justificativa de faltas.

3.

O adicional de insalubridade em grau superior exige prova técnica específica, a ser produzida pela parte interessada.

4.

Em contratações temporárias válidas, não é devido o pagamento de 13º salário e férias proporcionais, salvo em caso de desvirtuamento, conforme decidido pelo STF no Tema 551.

5.

A ausência de pedido formal e de comprovação de hipossuficiência impede a concessão da gratuidade ou parcelamento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 373, I; 1.003, §5º; 1.026, §2º; 98, §6º; Decreto Municipal nº 141/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1066677 (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Plenário; TJPA, ApC nº 0809090-84.2019.8.14.0028, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 21.10.2024.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação, porém, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Rafaela Caroline Amador Ferreira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que nos autos da
Ação de Cobrança
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Historiando os fatos, Rafaela Caroline Amador Ferreira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que fora contratada pelo Município de Parauapebas, sem concurso público, mediante o Contrato Administrativo nº CT-63679, para o exercício da função de médica infectologista, nível CNSM-8/A, com vigência de 14 de junho de 2022 até 31 de dezembro de 2022.

Segundo a autora, a proposta contratual informal, encaminhada via aplicativo de mensagens, previa uma remuneração de R$ 24.098,03 (vinte e quatro mil noventa e oito reais e três centavos) acrescida de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) de auxílio alimentação.

Contudo, relatou que, embora tenha laborado regularmente, recebeu em junho de 2022 o montante de apenas R$ 5.044,06 (cinco mil quarenta e quatro reais e seis centavos), e que não percebeu integralmente as remunerações referentes aos meses subsequentes.

Sustentou, ainda, que fazia jus ao adicional de insalubridade no percentual de 40%, mas que lhe fora pago apenas o percentual de 20%. Ao final, pleiteou a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais referentes aos meses laborados, ao adicional de insalubridade no grau máximo, bem como ao saldo de salário, 13º salário proporcional, férias proporcionais e demais verbas rescisórias não quitadas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 24449260), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Face ao exposto, julgo improcedentes os pedidos da autora e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.

Fica a parte requerente advertida de que as custas processuais deverão ser pagas no prazo de 15 dias, porquanto na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para inscrição em dívida ativa, e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda. (art. 46 da Lei Estadual 8.328/2015).

Intime-se.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe”.

Inconformada com a sentença, Rafaela Caroline Amador Ferreira interpôs recurso de apelação (ID 24449261). Inicialmente, sustentou a tempestividade do apelo, com base no art. 1.003, § 5º do Código de Processo Civil, destacando que o prazo recursal foi regularmente observado.

Posteriormente, aduziu que a r. sentença deixou de observar os elementos probatórios carreados aos autos, especialmente os contracheques e controles de ponto que, segundo sustenta, comprovariam o labor regular e a percepção de valores inferiores aos efetivamente devidos.

Alegou que, no mês de junho de 2022, recebeu apenas R$ 5.044,06 (cinco mil quarenta e quatro reais e seis centavos), sendo que a quantia proporcional devida seria de R$ 12.809,60 (doze mil oitocentos e nove reais e sessenta centavos), resultando em diferença de R$ 7.765,54 (sete mil setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Quanto aos meses de julho e agosto, afirmou não ter recebido qualquer valor integral, alegando inclusive que uma ausência por motivos de saúde, justificada por atestado médico de 8 dias decorrente de diagnóstico de COVID-19, não poderia ser motivo para descontos remuneratórios.

Aduziu, ainda, que não recebeu saldo de salário decorrente do pedido de demissão formalizado em 09 de setembro de 2022, no valor de R$ 1.712,12 (mil setecentos e doze reais e doze centavos), tampouco o 13º salário proporcional, no valor de R$ 1.272,91 (mil duzentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos), nem as férias proporcionais no montante de R$ 8.032,68 (oito mil trinta e dois reais e sessenta e oito centavos).

Alegou que as verbas rescisórias foram completamente sonegadas, a despeito da comprovação documental produzida nos autos.

Por fim, insurgiu-se contra a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, alegando que, embora perceba renda como médica, o valor da causa é elevado a ponto de comprometer sua subsistência.

Assim, requereu o afastamento da condenação, ou, subsidiariamente, o parcelamento do valor, com base no art. 98, § 6º do CPC. Fundamentou o pleito em doutrina de Fredie Didier Jr. e jurisprudência nacional, defendendo que a concessão da justiça gratuita não está restrita à hipossuficiência absoluta, sendo razoável sua aplicação diante da ausência de liquidez para custeio imediato do processo.

Em contrarrazões (ID 24449268), o Município de Parauapebas defendeu a manutenção integral da sentença. Inicialmente, destacou a tempestividade da peça defensiva, em conformidade com os artigos 183 e 1.010, §1º, do CPC, inclusive com prorrogação de prazo em virtude de inoperância do sistema PJe.

No mérito, sustentou que a autora foi contratada mediante o Contrato Administrativo n.º CT-63679, com remuneração fixada em R$ 9.795,53 (nove mil setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), sendo indevida a alegação de que teria havido promessa de pagamento no importe de R$ 24.098,03 (vinte e quatro mil noventa e oito reais e três centavos) acrescidos de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) a título de auxílio alimentação, posto que não há respaldo contratual ou documental que corrobore tal assertiva.

Aduziu que os pagamentos realizados nos meses de junho, julho e agosto de 2022 foram efetuados conforme os dias efetivamente laborados, destacando que em junho/2022 a autora ingressou em 14/06, tendo recebido pelos 17 dias trabalhados. Quanto ao mês de julho, afirmou que houve pagamento integral com os adicionais devidos, e que em agosto foram descontados 20 dias de faltas injustificadas, devidamente registradas em folha de ponto, acarretando repercussões no salário, insalubridade e auxílio alimentação.

Acerca do adicional de insalubridade, asseverou que o percentual de 20% foi fixado com base em laudo pericial técnico (ID 91188959), elaborado segundo o Decreto Municipal nº 141/2003, não havendo que se falar em concessão automática do grau máximo.

No tocante ao saldo de salário, 13º proporcional e férias proporcionais, sustentou que tais matérias sequer foram objeto de deliberação pelo juízo de origem, o que impossibilita sua apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Requereu, assim, o desprovimento do recurso e a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 24467761, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Ilustre Procurador de Justiça João Gualberto dos Santos Silva, em parecer colacionado ao ID 24522986, manifestou-se nos autos, opinando pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção. Em parecer fundamentado, destacou que o feito versa sobre pretensão patrimonial de natureza individual, não incidindo em nenhuma das hipóteses do art. 178 do CPC.

Enfatizou que a mera presença da Fazenda Pública em um dos polos da demanda não é suficiente, por si só, para legitimar a atuação do
Parquet
. Assim, por não se tratar de causa que envolva interesse público ou social, de incapaz, ou litígio coletivo possessório, eximiu-se de manifestação de mérito, remetendo os autos à Colenda 1ª Turma de Direito Público para prosseguimento regular do feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Recurso de Apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados por Rafaela Caroline Amador Ferreira em sede de ação de cobrança, proposta contra o Município de Parauapebas
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Autora/Apelante sustentou, em suas razões recursais, que teria sido contratada para prestar serviços como médica infectologista, mediante proposta informal de remuneração superior à formalizada contratualmente, a qual previa o salário de R$ 24.098,03 (vinte e quatro mil noventa e oito reais e três centavos), acrescido de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) de auxílio alimentação.

Contudo, é fato incontroverso nos autos que a autora assinou com o Município um contrato de trabalho temporário (Contrato Administrativo n.º CT-63679) que prevê expressamente o valor de R$ 9.795,53 (nove mil setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos) como salário base, sendo este o montante legalmente pactuado e devido. Não há nos autos qualquer elemento hábil a conferir força jurídica vinculante à suposta proposta informal apresentada por aplicativo de mensagens, tampouco a infirmar a validade do instrumento contratual formalmente celebrado entre as partes.

Em se tratando de contrato administrativo, regido por normas próprias da Administração Pública, devem prevalecer os princípios da legalidade, formalidade e vinculação ao instrumento firmado, especialmente quando envolve a destinação de recursos públicos e o controle da despesa orçamentária. O Poder Judiciário não pode, sob pena de afronta à legalidade estrita, substituir cláusulas contratuais firmadas por servidor e administração por tratativas informais, desprovidas de qualquer respaldo documental idôneo.

A tese de que a proposta informal por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp) teria vinculado a Administração não merece prosperar. Nesse contexto, a eventual tratativa informal não prevalece sobre o instrumento formal regularmente celebrado entre as partes, conforme exige a boa prática administrativa e o controle legal e orçamentário da gestão pública.

Segundo os elementos dos autos, o pagamento referente ao mês de junho de 2022 foi proporcional aos 17 (dezessete) dias efetivamente trabalhados, conforme apontam os registros funcionais e folhas de ponto, uma vez que a autora começou a laborar em 14/06/2022.

No mês de julho, percebeu os valores devidos pela totalidade dos dias trabalhados, com a quitação dos valores devidos, incluindo os adicionais legais.

Já no mês de agosto, foram descontados 20 (vinte) dias de faltas não justificadas, como se extrai do ID 24449253, circunstância que repercutiu diretamente nos vencimentos, adicional de insalubridade e auxílio alimentação.

Em relação ao teste rápido com resultado reagente para a doença COVID-19, juntado pela Autora (ID 24449238), com o intuito de justificar as referidas ausências ao trabalho, este foi devidamente computado pelo município, do dia 16/07/22 a 25/07/2022, conforme folha de ponto juntado pelo município apelado (ID 24449253).

Ademais, a autora não produziu prova que infirmasse os registros funcionais apresentados pelo Município, razão pela qual não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Quanto ao adicional de insalubridade, é incontroverso que foi concedido no percentual de 20%, conforme laudo técnico produzido pelo Departamento de Segurança e Saúde Ocupacional (DESSO), em conformidade com o Decreto Municipal nº 141/2003. A autora não trouxe aos autos qualquer elemento técnico que infirmasse o laudo produzido, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

No tocante ao 13º salário e às férias proporcionais, ainda que a sentença não tenha se pronunciado expressamente sobre esses pontos, a questão merece exame pontual, já que o próprio contrato da autora foi reconhecido como válido e regular. Assim,
aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 551
, que reconheceu a possibilidade de percepção dessas verbas
apenas nos casos de desvirtuamento da contratação temporária
.

Entretanto, no presente caso, não há qualquer indicativo de que a contratação tenha se dado de forma irregular ou fraudulenta. O contrato celebrado com a Administração atendeu aos requisitos formais e legais, respeitando os limites temporais e a natureza emergencial da contratação.

Portanto,
tratando-se de vínculo administrativo temporário regularmente constituído, é incabível o pagamento de 13º salário e férias, nos moldes já firmados pela jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
.

Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já consolidou entendimento sobre o tema, como se depreende do julgamento proferido na Apelação Cível nº 0809090-84.2019.8.14.0028, cuja ementa destaca que:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo nos autos de ação de cobrança movida contra o Município de Marabá. O agravante alega inaplicabilidade da Lei Estadual nº 5.389/1987, que regula contratação temporária no âmbito estadual, sustentando que o contrato com o município seria nulo e que, mesmo assim, haveria direito ao depósito de FGTS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária da agravante, realizada pelo Município de Marabá para o exercício de função de professora, configura nulidade e, em caso positivo, se é devido o pagamento de FGTS conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. III. Razões de decidir 3. A contratação temporária observou a legislação municipal e estadual aplicáveis, dentro do prazo legal e sem prorrogações indevidas. 4. A relação é de natureza estatutária e não trabalhista, afastando a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 para fins de FGTS.
5. O STF, no julgamento do Tema 551, reconheceu o direito ao 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional apenas em caso de desvirtuamento da contratação temporária, o que não se aplica ao caso concreto.
6. Jurisprudência consolidada do TJPA confirma que contratos temporários regulares, nos termos da legislação aplicável, não ensejam direito ao FGTS.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08090908420198140028 22929082, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/10/2024, 2ª Turma de Direito Público)

A alegação quanto à impossibilidade de arcar com custas processuais e honorários advocatícios, por sua vez, não restou comprovada. A apelante não formulou pedido formal de gratuidade de justiça, tampouco demonstrou a hipossuficiência necessária à concessão do benefício ou ao parcelamento pleiteado, conforme exige a jurisprudência consolidada.

Não basta a simples alegação de comprometimento financeiro. Ausente prova robusta da condição de miserabilidade jurídica, correta a manutenção da condenação nos moldes fixados na sentença.

Portanto, os elementos probatórios e jurídicos constantes dos autos não autorizam a reforma da sentença. Esta se encontra devidamente fundamentada, pautada na legalidade e amparada nas provas constantes do feito, os quais embasam, de forma coerente e suficiente, a improcedência dos pedidos autorais.

Dessa forma, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau está em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, motivo pelo qual deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de apelação interposto pela Autora Rafaela Caroline Amador Ferreira, porém,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença guerreada.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2025